Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. TERRACAP. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência em ação de imissão na posse.
2. A “ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)” (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).
3. A agravante celebrou com a TERRACAP contrato de concessão de direito real de uso, prazo de 30 anos, sobre o imóvel com a finalidade de implantação de Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS).
4. Na hipótese, há discussão quanto a indenização de benfeitorias realizadas no imóvel. 4.1. Do Edital Público da Terracap 02/2023, Capítulo II, “C”, constou que o imóvel estava edificado e ocupado e restou estabelecida a responsabilidade exclusiva da licitante (autora/agravante) quanto ao custeio de indenizações para imissão na posse. 4.1. Havendo discussão quanto a indenização por benfeitorias, responsabilidade atribuída pelo edital ao adquirente do imóvel, é necessário apuração dos valores perante o juízo de origem, observado o contraditório, para a concessão da imissão na posse.
5. Recurso conhecido e não provido.